Tribunal: TJPA
Processo: 0825572-62.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825572-62.2024.8.14.0051

APELANTE: CHARLE GOVEIA SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825572-62.2024.8.14.0051

APELANTE: CHARLE GOVEIA SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PATOLOGIAS DEGENERATIVAS DA COLUNA. MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERSISTENTE. CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO SEM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária cumulado com aposentadoria por incapacidade permanente. O autor, mecânico de máquinas pesadas, sustenta ser portador de patologias degenerativas da coluna vertebral, com histórico de concessão administrativa de benefício previdenciário desde 2018, alegando que a cessação do benefício em 24/10/2024 ocorreu sem demonstração de recuperação da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra incapacidade laboral apta a justificar o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos médicos, exames de imagem e laudos particulares comprovam quadro clínico degenerativo e persistente da coluna vertebral, com protrusões discais, radiculopatia, artrose vertebral e dores crônicas incapacitantes.

4.

A análise da incapacidade previdenciária deve considerar as condições pessoais, profissionais e sociais do segurado, especialmente quando a atividade habitual exige intenso esforço físico incompatível com as limitações constatadas.

5.

O exercício da profissão de mecânico de máquinas pesadas demanda levantamento de peso, flexão repetitiva da coluna e permanência em posições antiergonômicas, circunstâncias incompatíveis com as patologias apresentadas pelo segurado.

6.

O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial judicial, podendo valorar a prova técnica em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

7.

A cessação administrativa do benefício após sucessivas concessões desde 2018, sem demonstração objetiva de melhora substancial do quadro clínico, viola os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

8.

O benefício por incapacidade temporária deve ser mantido até eventual reabilitação profissional ou nova avaliação administrativa válida, conforme interpretação do art. 62 da Lei nº 8.213/91 consolidada na jurisprudência do TJPA e do TRF-1.

9.

A aposentadoria por incapacidade permanente exige prova inequívoca da impossibilidade total e irreversível de reabilitação para qualquer atividade laborativa compatível com a subsistência do segurado, requisito não plenamente demonstrado nos autos.

10.

O restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária desde a cessação indevida observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção social, sem antecipar concessão definitiva de benefício permanente sem exaurimento técnico suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A incapacidade previdenciária deve ser aferida à luz das condições clínicas, profissionais e sociais concretas do segurado, não bastando aptidão residual abstrata para atividades incompatíveis com sua realidade laboral.

2.

O auxílio por incapacidade temporária não pode ser cessado sem demonstração objetiva de recuperação da capacidade laboral ou conclusão de processo de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91.

3.

O juiz pode afastar as conclusões do laudo pericial judicial quando o conjunto probatório demonstrar incompatibilidade entre a perícia e a realidade funcional do segurado.

4.

A aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação inequívoca da irreversibilidade da incapacidade e da impossibilidade de reabilitação profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 371, 479 e 496, § 3º, I; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 60, 62 e 89.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC nº 1015875-95.2023.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Antonio Oswaldo Scarpa, 9ª Turma, j. 11.12.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0865063-78.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803764-06.2021.8.14.0051, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.12.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804556-21.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.02.2019; STJ, AREsp nº 1.044.160/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21.02.2017; STJ, REsp nº 704.004/SC, Rel. Min. Paulo Medina, DJe 17.09.2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar parcialmente a sentença e determinar o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária em favor da parte autora desde a cessação administrativa ocorrida em 24/10/2024, mantendo-se o benefício até eventual reabilitação comprovada ou futura avaliação administrativa válida, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CHARLE GOVEIA SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, cumulada com aposentadoria por incapacidade permanente.

Narra o autor que exerce atividade de mecânico de máquinas pesadas, profissão eminentemente braçal e de elevado desgaste físico, sendo portador de enfermidades degenerativas da coluna vertebral, dentre elas cervicalgia, dorsalgia, lombalgia crônica, radiculopatia, abaulamentos discais múltiplos e artrose vertebral, patologias documentadas por exames de ressonância magnética e laudos médicos acostados aos autos.

Sustenta que permaneceu em gozo de benefício previdenciário por incapacidade desde 2018, circunstância que evidencia o reconhecimento administrativo reiterado da incapacidade laboral pela própria autarquia previdenciária. Afirma que o benefício NB 626.205.203-1 foi cessado em 24/10/2024 sem demonstração concreta de melhora clínica capaz de justificar o retorno às atividades laborais habituais.

Alega, ainda, que o laudo pericial judicial se mostrou superficial, desconectado da realidade biopsicossocial do segurado e incompatível com os demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente diante das exigências físicas inerentes à profissão exercida.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de incapacidade laborativa apta a ensejar o restabelecimento do benefício previdenciário cessado administrativamente pelo INSS.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência do pedido essencialmente na conclusão do laudo pericial judicial. Todavia, a análise global do conjunto probatório revela que a conclusão pericial não se harmoniza integralmente com a realidade clínica, funcional e socioeconômica do segurado.

Inicialmente, cumpre destacar que o Direito Previdenciário possui inequívoca natureza protetiva e alimentar, devendo sua interpretação observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção social e da máxima efetividade dos direitos fundamentais sociais.

No caso concreto, os documentos médicos constantes dos autos demonstram quadro clínico persistente, progressivo e degenerativo envolvendo a coluna cervical e lombar do segurado. Os exames de ressonância magnética evidenciam protrusões discais múltiplas, compressões neurais, artrose vertebral e radiculopatia, enfermidades diretamente relacionadas à limitação funcional do autor.

Os laudos médicos particulares são categóricos ao afirmar que o autor apresenta dor lombar crônica irradiada, agravamento mediante esforço físico e incapacidade para atividades que demandem esforço corporal.

A profissão exercida pelo recorrente possui relevância decisiva para o deslinde da controvérsia. O autor atua como mecânico de máquinas pesadas, atividade que exige levantamento de peso, flexão repetitiva da coluna, permanência em posições antiergonômicas e esforço físico contínuo.

Nesse contexto, a análise da incapacidade não pode ser realizada em perspectiva meramente abstrata ou genérica, desvinculada das efetivas condições de trabalho do segurado.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que a incapacidade previdenciária deve ser aferida à luz das condições pessoais, profissionais e sociais do segurado, não bastando mera aptidão residual para atividades hipotéticas incompatíveis com sua realidade concreta.

Embora o laudo pericial judicial não tenha concluído pela incapacidade total permanente, observa-se que o próprio conjunto técnico admite a existência de limitações funcionais, dores persistentes e patologias degenerativas permanentes. Tal circunstância enfraquece significativamente a conclusão de plena capacidade laboral.

Importante registrar que o juiz não se encontra vinculado às conclusões do perito judicial, nos termos dos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil, podendo valorar a prova pericial em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

A perícia médica judicial constitui importante elemento probatório, porém não possui caráter absoluto, especialmente quando dissociada da realidade social do segurado e contrariada por robusta documentação médica contemporânea.

No presente caso, chama atenção o fato de o próprio INSS ter reconhecido administrativamente, por longo período, a incapacidade laboral do segurado mediante sucessivas concessões e prorrogações do benefício desde 2018.

A abrupta cessação do benefício sem demonstração objetiva de melhora substancial do quadro clínico viola os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

Ademais, o histórico médico evidencia cronicidade, progressividade e ausência de melhora significativa da enfermidade, circunstâncias reforçadas pelos relatórios médicos e exames de imagem produzidos ao longo dos anos.

Não se mostra razoável presumir que trabalhador submetido durante anos a tratamento contínuo para patologias degenerativas graves da coluna tenha recuperado plena capacidade funcional para atividade braçal intensa sem prova médica inequívoca de recuperação.

Também merece destaque o aspecto biopsicossocial da incapacidade. A moderna interpretação previdenciária exige análise integrada das limitações físicas, da idade, da baixa escolaridade, da atividade profissional habitual e das reais possibilidades de reinserção no mercado de trabalho.

O autor possui histórico profissional exclusivamente vinculado a atividades braçais pesadas, encontrando-se inserido em contexto socioeconômico de evidente vulnerabilidade. A mera possibilidade teórica de reabilitação não afasta, por si só, a incapacidade prática para subsistência digna.

Em caso análogo envolvendo radiculopatia e dor lombar, o TRF-1 decidiu que o INSS não pode cessar o auxílio sem a efetiva reabilitação:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. CESSAÇÃO CONDICIONADA À CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO. POSSIBILIDDE. CONSECTÁRIOS. HONORÁRIOS. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA EM PARTE. 1. A sentença, proferida sob a égide do CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, uma vez que a futura liquidação do julgado não tem o potencial de ultrapassar 1.000 (mil) salários-mínimos. 2. A prescrição atinge as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. 3. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário por incapacidade temporária ou permanente são: a) qualidade de segurado; b) carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) incapacidade para atividade laboral temporária, parcial ou total (benefício por incapacidade temporária); ou permanente e total cumulada com a impossibilidade de reabilitação (benefício por incapacidade permanente). 4. A controvérsia restringe-se à comprovação da incapacidade para o trabalho na data do requerimento administrativo, quanto a obrigatoriedade de submeter o segurado a processo de reabilitação e quanto aos consectários legais. 5. Segundo consta do laudo pericial, a parte autora é portadora das seguintes patologias: transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, dor lombar baixa e dor articular. Afirma o perito que há incapacidade parcial e permanente. A perícia fixou a DII na data do laudo, todavia há nos autos atestados, laudos e outros documentos médicos que comprovam a incapacidade desde a data do requerimento administrativo. 6. Termo inicial do benefício na data do requerimento, conforme fixado na sentença. 7.
A reabilitação profissional é uma espécie de prestação previdenciária e, nos termos do art. 89 da Lei nº 8.213/91, é destinada a proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho os meios para a (re) educação e de (re) adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. 8. Se o auxílio-doença é concedido com base na incapacidade parcial e definitiva para atividade habitual, ao segurado

não se aplicam as regras contidas nos parágrafos 8º e 9º do artigo 60, da Lei 8.213/91.

Nesses casos, o INSS só poderá cessar o benefício após a reabilitação profissional do segurado ou, não sendo possível tal reabilitação, converter o benefício em aposentadoria por invalidez
. 9.
Correta, pois a sentença, ao consignar que o benefício deve ser mantido até a conclusão do procedimento de reabilitação.
10. Correção monetária e juros moratórios conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos parâmetros estabelecidos no julgamento do RE-RG n. 870.947/SE (Tema 810) e REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905). 11. Não houve condenação do INSS em custas e despesas processuais, de modo que não merece ser acolhida a sua irresignação recursal nesse ponto. 12. Apelação do INSS provida em parte, somente quanto aos honorários advocatícios.

(TRF-1 - (AC): 10158759520234019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO OSWALDO SCARPA, Data de Julgamento: 11/12/2024, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/12/2024 PAG PJe 11/12/2024 PAG).

O TJPA aplica rigorosamente o
Artigo 62 da Lei 8.213/91
. O entendimento consolidado é de que, se o segurado não pode mais exercer sua função habitual (como a de mecânico de máquinas pesadas), o benefício
não pode ser cessado automaticamente
sem que ele tenha sido submetido e concluído um programa de reabilitação profissional. Vejamos:

Direito Previdenciário. Remessa necessária e apelação cível. Auxílio-doença acidentário. Restabelecimento. Incapacidade laboral temporária comprovada em perícia. Tema 246 da TNU.
Cessação indevida do benefício. Reabilitação profissional não implementada
. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME Ação ajuizada por segurada contra o INSS visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), cessado administrativamente em 19/07/2019.

Sentença julgou procedente o pedido, determinando: (i) restabelecimento do benefício até ulterior reabilitação; (ii) pagamento das parcelas retroativas desde a cessação; (iii) inclusão da autora em programa de reabilitação; (iv) fixação de multa diária em caso de descumprimento; (v) condenação do INSS em honorários de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

INSS apelou, sustentando a necessidade de fixação de prazo de cessação do benefício, nos termos do Tema 246 da TNU.

Contrarrazões apresentadas. Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em debate resumem-se a: (i) definir se o restabelecimento do auxílio-doença acidentário deve perdurar até a efetiva reabilitação, ou se há necessidade de fixação de termo final imediato; (ii) verificar se a sentença divergiu da orientação do Tema 246 da TNU, que trata do prazo de duração do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio-doença acidentário é devido enquanto perdurar a incapacidade laborativa do segurado, nos termos dos arts. 59, 60 e 62 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial atestou incapacidade total e temporária da autora, condicionando eventual cessação à realização de tratamento e nova reavaliação, sem indicar prazo certo.

A cessação administrativa do benefício sem nova perícia e sem a inserção da segurada em processo de reabilitação profissional violou o art. 62 da Lei 8.213/91, que impõe a manutenção do benefício até a habilitação em nova atividade ou aposentadoria por invalidez.

O Tema 246 da TNU não ampara a pretensão do INSS, pois somente incide quando há fixação judicial de prazo estimado de recuperação, hipótese diversa dos autos, em que a perícia condicionou eventual melhora à continuidade de tratamento e reavaliação periódica.

Assim, correta a sentença ao restabelecer o benefício desde a cessação indevida, mantendo-o até ulterior reabilitação profissional, com pagamento das parcelas retroativas e compensação de valores eventualmente recebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária conhecida. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:
O auxílio-doença acidentário deve ser mantido até a efetiva reabilitação do segurado, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, não cabendo a fixação de prazo de cessação quando a perícia não

estabelece data certa para a recuperação da capacidade laboral.

O Tema 246 da TNU não se aplica quando a incapacidade depende de tratamento e reavaliação periódica, sendo indevida a fixação de termo final automático para o benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59, 60, 62 e 89 a 101; CPC/2015, arts. 300, 487, I, e 496.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 246.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08650637820198140301 31559862, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA
C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE.
VERIFICADA INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803764-06.2021.8.14.0051, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA AGRAVADA POR MEIO DE LAUDOS E ATESTADOS PARTICULARES ENQUANTO PENDENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa da agravada por meio de laudos e atestados médicos, torna-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao caráter alimentar do benefício;

II - A decisão monocrática que concedeu a antecipação de tutela para restabelecer o benefício do auxílio-doença à agravada está de acordo com a jurisprudência pátria, que tem se fundamentado no caráter alimentar do benefício e no dano irreparável decorrente da demora no provimento judicial definitivo;

III– Agravo de Instrumento conhecido e improvido, mantendo a decisão proferida pelo Juízo Monocrático em seus demais termos.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804556-21.2018.8.14.0000 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2019-02-04).

Todavia, embora reste suficientemente demonstrada a incapacidade para a atividade habitual,
entendo que os autos ainda não fornecem segurança jurídica plena para concessão imediata da aposentadoria por incapacidade permanente prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91.

A aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação inequívoca da impossibilidade total e irreversível de reabilitação para qualquer atividade laborativa compatível com a subsistência do segurado.

Embora existam fortes indícios nesse sentido, especialmente diante da natureza degenerativa das patologias apresentadas, a prudência recomenda, neste momento processual,
o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, preservando-se futura reavaliação administrativa ou judicial acerca da irreversibilidade definitiva do quadro.

Neste sentido é o entendimento do STJ, senão vejamos:

DECISÃO (...) A irresignação não merece acolhimento. Isso porque,
o Tribunal de origem decidiu em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença, é a data da cessação indevida, conforme demonstram os seguintes precedentes
: (...). RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento
. (REsp 704.004/SC, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJe 17/9/2007) No mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: AREsp 910.133/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBEL MARQUES, DJe de 25/08/2016 e AREsp 949.052/PI, Rel. Min. ASSUSETE GUIMARÃES, DJe 01/08/2016. Acrescente-se, ainda, que está consolidado o entendimento nesta Corte de que a prova técnica presta-se unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: (...)

(STJ - AREsp: 1044160 RS 2017/0011027-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 21/02/2017 - grifei).

Tal solução observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção social, evitando tanto o desamparo indevido do segurado quanto a concessão precipitada de benefício permanente sem exaurimento técnico suficiente.

Dessa forma, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa ocorrida em 24/10/2024.

As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, acrescidas de juros de mora conforme os índices aplicáveis à Fazenda Pública até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, incidindo posteriormente a taxa SELIC.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da publicação deste acórdão.

É como voto.

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

Belém, 29/05/2026